Tribunal: TJMT
Processo: 1011625-07.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011625-07.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ALEXANDRE LOCATELLI - CPF: 024.734.831-75 (AGRAVADO), ANDERSON RODRIGO ANDRADE DE LIMA - CPF: 829.861.930-72 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA SILVA - CPF: 075.676.584-61 (AGRAVADO), GUILHERME DE MIRANDA E FIGUEIREDO - CPF: 369.216.958-24 (AGRAVADO), RAPHAEL GUERRA PEREIRA - CPF: 012.987.036-62 (AGRAVADO), BRUNA GOMES DE MORAES - CPF: 014.990.201-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO FAJNGOLD - CPF: 011.037.287-50 (AGRAVADO), EDSON PATRICIO DO NASCIMENTO - CPF: 311.156.928-44 (AGRAVADO), DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – IMPETRAÇÃO EM FACE DE ATO DO DELEGADO GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – ART. 96, I, “G” DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – TRECHO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE DO
MANDAMUS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em observância ao acórdão proferido pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade n. 1014801-86.2021.8.11.0000, não compete ao Tribunal processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, a teor do estabelecido no artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2. Não apresentados quaisquer novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravos internos interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ALEXANDRE LOCATELLI e outros
em face de decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1011625-07.2018.8.11.0000, que declinou da competência deste Egrégio Tribunal de Justiça em face da decisão na ADI n. 6506/STF.

Em breve síntese da inicial, os impetrantes impetraram o presente mandado de segurança em face de ato acoimado coator atribuído ao
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando participação nas demais fases do concurso público de provas e títulos para o cargo de Delegado de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, conforme o Edital nº 1, de 16 de março de 2017, para que sejam concedidos a eles a pontuação de 0,8 ponto para cada ano de exercício de atividade policial nos órgãos de Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal e sua consequente alteração de classificação, com o aumento de tal pontuação, conforme item 8.3.3, alínea d.

A liminar foi inicialmente indeferida no id. 3897132.

As partes interpuseram um primeiro agravo interno no id. 4224608.

Contestação no id. 4455069 e informações no id. 4570065.

Contrarrazões ao agravo interno no id. 6894155.

Em id. 20561996 foi exercido juízo de retratação e foi concedida parcialmente o pedido de liminar.

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno no id. 24029125.

Contrarrazões apresentada pelos agravados no id. 25529994.

Ato seguinte, foi declarada incompetência deste Tribunal de Justiça no id. 126942161.

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno no id. 127606257, ao argumento que “
o julgamento do Supremo Tribunal Federal foi sobre prerrogativa de foro das autoridades citadas. O art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso aborda regra de organização judiciária e não configura uma prerrogativa da autoridade
”.

As partes impetrantes também interpuseram agravo

interno, no qual aduzem que “
a
decisão do Supremo Tribunal Federal, nos citados autos da ADI 6506, indica que deve ser considerado inconstitucional o termo ‘Diretor-Geral da Polícia Civil
’ presente no art. 96, I, a da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso” e que, na verdade, “
a competência do TJMT para o julgamento do presente mandado de segurança se baseia no mesmo art. 96, inciso I da Constituição do Estado de Mato Grosso, porém na alínea g, que ensina que os mandados de segurança contra atos do Diretor-Geral da Polícia Civil devem ser julgados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso
”, inexistindo declaração de inconstitucionalidade da referida questão.

Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática para manter a competência para julgamento do feito no Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões (id. 131343151).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento dos recursos – id. 131435160.

O feito foi suspenso até o julgamento da arguição de inconstitucionalidade suscitada no MS n. 1014801-86.2021.8.11.0000, conforme decisão no id. 134900156.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de agravos internos interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
ALEXANDRE LOCATELLI e outros
em face de decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1011625-07.2018.8.11.0000, que declinou da competência deste Egrégio Tribunal de Justiça em face da decisão na ADI n. 6506/STF.

Em breve síntese da inicial, os impetrantes impetraram o presente mandado de segurança em face de ato acoimado coator atribuído ao
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando participação nas demais fases do concurso público de provas e títulos para o cargo de Delegado de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, conforme o Edital nº 1, de 16 de março de 2017, para que sejam concedidos a eles a pontuação de 0,8 ponto para cada ano de exercício de atividade policial nos órgãos de Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal e sua consequente alteração de classificação, com o aumento de tal pontuação, conforme item 8.3.3, alínea d.

No caso,
a questão controvertida neste recurso reside no declínio de competência para o juízo de primeiro grau em face da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6506 julgada pelo STF
.

Alegam ambas as partes que a competência do Tribunal de Justiça se mantém, pois a questão analisada pelo STF na ADI n. 6505 foi apenas a alínea “a” do inciso I do art. 96 da Constituição Estadual de Mato Grosso, permanecendo a validade da alínea “g”.

Pois bem.

O ato tido como ilegal foi praticado supostamente pelo Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Sem maiores delongas, é certo que a decisão agravada não merece reforma.

Em sede de arguição de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial deste Tribunal foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “Delegado-Geral da Polícia Civil” constante no art. 96, I, alínea “g” da Constituição do Estado de Mato Grosso, se não vejamos:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGENTE ADMINISTRATIVO, NÃO POLÍTICO – PRERROGATIVA DE FORO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O Supremo Tribunal Federal, revisitando entendimento sobre o tema da prerrogativa de função, por ocasião do julgamento da ADI 6506/MT, decidiu que a Constituição Federal estabeleceu exceções ao duplo grau de jurisdição nas esferas federal, estadual e municipal, quanto a autoridades de todos os Poderes, de modo que não caberia aos Estados “estabelecer, seja livremente, seja por simetria, prerrogativas de foro” às autoridades não abrangidas pelo legislador constituinte.

A ideia do foro privilegiado estabelecido pelos Estados é abarcar o agente político com atribuições governamentais, e não meramente o servidor público detentor de autoridade conferida em razão da posição hierárquica. (N.U 1014801-86.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Órgão Especial, Julgado em 20/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Logo, não é competência deste Egrégio Tribunal de Justiça processar e julgar ato tido como ilegal perpetuado pelo Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Assim, ao interpor o presente recurso os agravantes não trouxeram aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e lhes nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023